Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ADMISSÃO DO IRDR 15. MATÉRIA AFETA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. TJDFT, ao admitir o IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), em 17/2/2020, fixou a seguinte questão submetida a julgamento: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes” (Acórdão de Admissão no 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), tendo o em. Relator determinado a “suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento”.
2. Uma vez que o feito trata justamente de Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, tendo como objeto o título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, observa-se que ele se amolda perfeitamente à hipótese examinada em sede do IRDR 15, razão pela qual agiu com acerto o d. magistrado ao determinar, naquele momento, o sobrestamento do processo até o julgamento do Incidente.
3. Embora, em 29/3/2021, tenha sido proferido acórdão de mérito pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT no bojo do IRDR 15, o qual transitou em julgado em 10/6/2021, a matéria devolvida neste Agravo de Instrumento diz respeito a momento anterior, quando ainda estava pendente de julgamento o aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, razão pela qual a análise em sede recursal limita-se ao contexto em que proferida a r. decisão agravada, bem como à argumentação então declinada pelo Recorrente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.